Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735721-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) ESTANHO DE RONDONIA S/A Agravado(s) CELIO RAMALHO DE SOUZA, BRADESCO SAUDE S/A Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estanho de Rondônia S/A, diante de decisão (Id 137846852) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (proc. 0735425-09.2022.8.07.0001), ajuizada por Célio Ramalho de Souza contra Bradesco Saúde S/A. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória da urgência, formulado pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por CÉLIO RAMALHO DE SOUZA contra BRADESCO SAÚDE S/A. Na petição inicial, o autor informou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela é e ter sido diagnosticado como possuidor de atrofia dos rebordos alveolares da maxila, processo degenerativo que lhe causa fortes dores na região da face e na articulação temperomandibular (ATM), impossibilidade de abertura bucal, dificuldade na mastigação, respiração, deglutição e fala. Após consulta médica, foi prescrita a realização dos seguintes procedimentos com urgência e em ambiente hospitalar, sob anestesia geral: (1) Reconstrução total com prótese ou enxerto ósseo na maxila; (2) osteotomias alvéolo palatinas. A ré, contudo, negou a cobertura do procedimento, ao argumento de que a prótese solicitada se trata de material customizado e confeccionado com auxílio de exames de imagem tridimensional e softwares específicos para confecção de protótipos e guias por meio de modelagem computacional e, portanto, não possui cobertura obrigatória. Menciona o Parecer Técnico no13/2019, da ANS. Por reputar ilícita a conduta em razão de o procedimento estar inserido no rol da ANS, o autor requereu a condenação da ré a custear todo o procedimento cirúrgico prescrito e materiais solicitados pelo médico assistente, além dos procedimentos pós-operatórios, tais como fisioterapia e enfermeira no pós-operatório, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela, sendo negada a gratuidade. É o relatório. DECIDO Tendo sido recolhidas as custas iniciais, indefiro a gratuidade de justiça. Inicialmente, sobreleva considerar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, já que a ré figura como fornecedora do plano de saúde e o autor como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Deve ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula n. 469 do STJ, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. O art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS preconiza que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Por sua vez, o art. 6o da mesma resolução estabelece que“As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou pormenorizadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia, de sorte que eventual divergência da operadora quanto ao procedimento indicado deveria ter sido submetida a junta odontológica para solucionar a controvérsia – o que, ao que consta, não ocorreu no caso em tela. Além disso, o Parecer Técnico no 24/2021, da ANS,“assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais – OPME ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico.” De acordo com o referido Parecer, as OPME, quando utilizadas em procedimentos listados no Rol, possuem cobertura obrigatória pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados, desde que estejam regularizadas e registradas e suas indicações constem da bula/manual junto à ANVISA. O procedimento está listado no Rol de Procedimentos e Evento em Saúde da ANS. Há, portanto, elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito, enquanto o pedido de dano é consubstanciado do requerimento de urgência do cirurgião assistente. Contudo, a tutela antecipada deverá ser limitada à cobertura do procedimento cirúrgico pela ré, que é onde reside a urgência da medida. Ante o exposto, defiro liminarmente e de forma parcial a antecipação da tutela, a fim de determinar à ré que custeie integralmente a cirurgia objeto da lide, com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo cirurgião assistente indicado pelo autor na petição inicial, Dr. Diego de Carvalho Coelho, inclusive anestesia e diárias de internação, no prazo de 10 dias, sob pena de ser o valor arrestado de suas contas. Nesta sede, a agravante, Estanho de Rondônia S/A (ERSA), sustenta, em suma, que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, “tendo em vista que, embora o Sr. Célio necessite do procedimento cirúrgico, os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória, pois são de alta complexidade”. Esclarece que apesar de não ter sido indicada para integrar o polo passivo da demanda, “quando o empregado/aposentado e/ou seus dependentes utilizam o plano de saúde da ERSA, a empregadora arca integralmente com custo do procedimento junto à Bradesco Saúde S/A, incumbindo ao funcionário somente o pagamento do fator moderador ou coparticipação, que se reveste num montante irrisório diante do custo total do sinistro.” Acrescenta que seu interesse jurídico lhe assegura a condição de “‘terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes’, conforme previsto no artigo 119 do CPC ao tratar da figura do assistente e intervenção de terceiros.” Quanto ao pedido de tutela provisória da urgência, salienta que “o material solicitado pelo médico do 1o Agravado trata-se de prótese customizada e confeccionada com o auxílio de exames de imagem tridimensional e de softwares específicos para confecção de protótipos e de guias por meio de modelagem computacional de cobertura não obrigatória”. Com base na Resolução Normativa no 465/2021 e Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, sustenta que “a pretensão do Sr. Célio não está amparada legalmente, vez que os materiais requeridos se enquadram no disposto no parecer retro, razão pela qual a Bradesco não está obrigada a fornecê-la”. Requer a antecipação da tutela recursal, porque “a operacionalização do seguro-saúde em referência depende do fundo constituído pela contribuição da ERSA, levando-se em conta, dentre diversos fatores, o número de beneficiários ativos”. Destaca que “além disso, verifica-se que a presente tutela de urgência se configura de caráter satisfativo, vez que se trata justamente do cumprimento do pedido final pleiteado pelo 1o Agravado. O que não se pode admitir, essencialmente considerando a irreversibilidade do procedimento cirúrgico”. Ao final, requer: 44. Ante o exposto, requer, inicialmente, seja o presente recurso conhecido, e, em sede de tutela recursal requer seja deferida a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, com fulcro no art. 1019, I do CPC, e, por conseguinte, afastada a determinação judicial de realização do procedimento cirúrgica, sob pena de multa diária até o julgamento deste recurso. 45. No mérito, considerando que a r. decisão agravada desconsiderou o fato de que os materiais pleiteados não possuem cobertura obrigatória, requer-se o integral provimento deste recurso para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, revogar definitivamente a liminar. Guia de custas e comprovante do pagamento do preparo (Id 40562117 e 40562117). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso esbarra na admissibilidade, porquanto a apreciação das questões devolvidas importaria em supressão de instância, já que não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Na verdade, a agravante, até que seu pedido de ingresso como assistente seja apreciado, sequer detém legitimidade para a interposição do recurso, já que não figura como parte nem como terceiro na relação processual. A apreciação das questões que não foram apreciadas pela instância de origem diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão do duplo grau de jurisidição, com ofensa à competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Em situações semelhantes, esta sido a orientação jurisprudência nesta e. Turma Cível : AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1439318, 07120767720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. (...). 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...). (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim, por mais que a agravante alegue ter interesse jurídico, por força da repercussão financeira da decisão, e que não estão presentes os requisitos para a tutela provisória, referidos questionamentos, para que sejam admitidos em segunda instância, precisam ser apreciados pelo Juízo da origem, sem o que a pretensão deve ter seu seguimento impedido, seja por impossibilidade de supressão de instâncias, seja por ausência dos pressupostos processuais subjetivos de admissibilidade, legitimidade e interesse. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora